Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-74.2018.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719897-74.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: WILSON MARTINS DE OLIVEIRA E MARINALDA ALVES COSTA D E S P A C H O Esta Relatoria suspendeu a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado do RE 870.947, que ocorreu aos 24/03/2019 (ID 6290000 e 15566004). Impõe-se o prosseguimento do feito. Intimem-se os agravados para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, em resposta ao Ofício n. 2596/2019/2o CJUFAZ (ID 13489917). Dispensem-no de prestar informações. Brasília – DF, 16 de abril de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1